Tribunal: TJDFT
Processo: 0756812-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0756812-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO DE ARAUJO NUNES IMPETRANTE: LUCAS ROCHA FREITAS, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABRICIO DE ARAUJO NUNES, ora paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes descritos na Lei 11.343/06, Art. 33, caput, e Lei 10.826/03 Art. 16, caput, referente ao Inquérito Policial n.o 1837/2025-16a DP e APF n.o 13112/2025-16a DP. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (ID. 79869506). Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora